Tribunal: TJMT
Processo: 1011900-72.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011900-72.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Piso Salarial]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0123-10 (IMPETRANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. EDUCAÇÃO BÁSICA. PLANO DE CARGOS E CARREIRA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE MONITORES E AUXILIARES DE MONITORIA NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO. EXISTÊNCIA DE DISCIPLINA LEGISLATIVA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NORMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE INJUNÇÃO PARA REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA E TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de injunção coletivo impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP, Subsede de Pedra Preta/MT, em face do Prefeito Municipal de Pedra Preta, visando ao reconhecimento de omissão normativa municipal quanto à adequação do Plano de Cargos, Carreira e Salários dos profissionais da educação básica ao parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal e ao art. 61, § 2º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com redação dada pela Lei Federal nº 15.326/2026. Requereu a elaboração e encaminhamento de projeto de lei para alteração da nomenclatura do cargo de Técnico Administrativo Educacional – área Desenvolvimento Infantil para Professor de Educação Infantil, o reenquadramento dos ocupantes que preencham os requisitos legais e sua inclusão na carreira do magistério. O Município suscitou a inadequação da via eleita e defendeu a inexistência de omissão normativa, sustentando que a pretensão objetiva modificar legislação vigente e promover transposição funcional vedada.

II. Questão em discussão

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se existe omissão normativa municipal apta a justificar o cabimento do mandado de injunção; (ii) estabelecer se o mandado de injunção pode ser utilizado para determinar a alteração legislativa da estrutura de cargos e carreiras da educação municipal; e (iii) determinar se é possível reconhecer, de forma ampla e abstrata, o enquadramento de monitores e auxiliares de monitoria na carreira do magistério.

III. Razões de decidir

3.

O mandado de injunção destina-se exclusivamente à superação de omissão normativa que inviabilize o exercício de direitos, liberdades ou prerrogativas constitucionais, não servindo para revisar legislação existente, reestruturar carreiras, transformar cargos ou promover equiparação funcional.

4.

O Município possui disciplina legislativa específica sobre a carreira dos profissionais da educação básica, por meio da Lei Municipal nº 856/2015 e da Lei Complementar Municipal nº 016/2014, que regulamentam cargos, atribuições, requisitos de investidura, remuneração e estrutura de carreira, afastando a caracterização de omissão normativa.

5.

A pretensão deduzida busca, em essência, a modificação do conteúdo da legislação municipal vigente, mediante determinação judicial para elaboração de projeto de lei com conteúdo previamente definido, providência incompatível com os limites objetivos do mandado de injunção.

6.

A alegação de insuficiência, inadequação ou desconformidade da legislação municipal com interpretação defendida pela entidade sindical não configura omissão normativa para os fins do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal e da Lei nº 13.300/2016.

7.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a existência de disciplina normativa aplicável afasta o cabimento do mandado de injunção, ainda que haja inconformismo com a solução legislativa adotada.

8.

O reconhecimento genérico da natureza docente dos cargos de monitor e auxiliar de monitoria mostra-se inviável, pois o art. 61, § 2º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional exige a verificação concreta e cumulativa de requisitos cuja aferição demanda análise individualizada incompatível com a via injuncional.

9.

A pretensão de reenquadramento funcional encontra limite no art. 37, II, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal, que veda formas de provimento derivado que permitam ingresso em cargo diverso sem prévia aprovação em concurso público específico.

10.

As atribuições, requisitos de investidura e responsabilidades dos cargos de monitor e auxiliar de monitoria diferem substancialmente daquelas atribuídas ao cargo de professor, inexistindo identidade funcional apta a justificar a providência pretendida em sede injuncional.

11.

O Poder Judiciário não deve substituir-se ao legislador municipal para impor a edição de lei com conteúdo determinado nem formular política de pessoal, sob pena de violação à separação dos poderes e à autonomia administrativa e legislativa do ente federativo.

IV. Dispositivo e tese

12.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de injunção exige a demonstração de omissão normativa que inviabilize o exercício de direito constitucionalmente assegurado.

2.

A existência de legislação municipal disciplinando cargos, atribuições e carreira dos profissionais da educação afasta a caracterização de omissão normativa apta a justificar tutela injuncional.

3.

O mandado de injunção não se presta à alteração do conteúdo da legislação vigente, à reestruturação de carreiras ou à imposição de envio de projeto de lei com conteúdo determinado.

4.

O reenquadramento de servidores em carreira diversa depende da observância do art. 37, II, da Constituição Federal e não deve ser promovido por meio de mandado de injunção.

5.

A aferição dos requisitos previstos no art. 61, § 2º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional demanda análise individualizada incompatível com a natureza objetiva da tutela injuncional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXI, 37, II, e 206, parágrafo único; Lei nº 13.300/2016, art. 2º, parágrafo único; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 61, § 2º; CPC, art. 489, § 1º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MI nº 6.464 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 07.10.2015; STF, MI nº 7.456/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25.03.2024; STF, Súmula Vinculante nº 43; TJMT, Mandado de Injunção nº 1016822-64.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 07.03.2024, publ. DJE 22.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de injunção coletivo impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP, Subsede de Pedra Preta/MT, contra o Prefeito Municipal de Pedra Preta, no qual se aponta omissão normativa municipal quanto à adequação do Plano de Cargos, Carreira e Salários dos profissionais da educação básica à disciplina do parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal e ao art. 61, § 2º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com a redação atribuída pela Lei Federal nº 15.326/2026.

Sustenta o impetrante que a Constituição Federal impõe aos entes federativos a adequação de seus planos de carreira às categorias de trabalhadores consideradas profissionais da educação básica, e que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, após a alteração legislativa referida, passou a considerar professores da educação infantil, com enquadramento na carreira do magistério, os profissionais que exerçam função docente, atuem diretamente com crianças educandas, possuam formação em magistério ou curso superior reconhecido e tenham sido aprovados em concurso público, independentemente da nomenclatura do cargo ocupado.

Afirma que, no Município de Pedra Preta, os ocupantes do cargo de Técnico Administrativo Educacional, na área de Desenvolvimento Infantil, especialmente monitores e auxiliares de monitoria, exercem atividades de natureza docente na educação infantil, pois desenvolvem atividades práticas e educativas, orientam tarefas, acompanham o desempenho das crianças, emitem pareceres e sugestões, zelam pela turma e atuam no binômio cuidar e educar.

Aduz que houve provocação administrativa prévia sem resposta normativa adequada, o que configuraria mora inconstitucional apta a inviabilizar o exercício de prerrogativas constitucionais da categoria.

Requer, ao final, o reconhecimento da mora do impetrado e a determinação para que o Prefeito Municipal, no prazo de 60 dias, elabore e encaminhe projeto de lei à Câmara Municipal, com a finalidade de alterar a nomenclatura do cargo de Técnico Administrativo Educacional – área Desenvolvimento Infantil para Professor de Educação Infantil, reconhecer a natureza docente do cargo, admitir o reenquadramento dos atuais ocupantes que preencham os requisitos legais e aplicar-lhes o regime jurídico da carreira do magistério, com todos os direitos e obrigações remuneratórios, funcionais e previdenciários.

O Município de Pedra Preta ingressou no feito como pessoa jurídica interessada e suscitou, preliminarmente, a inadequação da via eleita e a ausência de interesse processual, sob o argumento de que inexiste vazio normativo a ser suprido por mandado de injunção.

Defendeu que a carreira dos servidores da educação básica municipal já se encontra disciplinada pela Lei Municipal nº 856/2015 e pela Lei Complementar Municipal nº 016/2014, as quais regulam o Estatuto, o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos, os requisitos de investidura e as atribuições dos cargos de auxiliar de monitoria, monitor e professor.

Sustentou que a pretensão autoral não busca suprir omissão normativa, mas reformar o conteúdo da legislação municipal vigente e obter, por via judicial, transposição de cargos de apoio para a carreira do magistério.

Alegou, ainda, violação ao princípio do concurso público e à Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal, porquanto os cargos de monitor e auxiliar de monitoria não possuem identidade substancial com o cargo de professor, diante das diferenças de escolaridade, atribuições, carga horária, responsabilidade pedagógica e estrutura de carreira.

Acrescentou que a Lei Federal nº 15.326/2026 não autorizou transposição automática, mas estabeleceu requisitos cumulativos que demandam verificação concreta, além de que a extensão judicial de vantagens do magistério afrontaria a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal e produziria impacto financeiro-orçamentário sem prévio planejamento.

Ao final, requereu o não conhecimento do mandado de injunção ou, subsidiariamente, a denegação da ordem.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O mandado de injunção, previsto no art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal e disciplinado pela Lei nº 13.300/2016, constitui garantia constitucional vocacionada a afastar a inefetividade de direitos, liberdades e prerrogativas constitucionais quando a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o seu exercício.

A via injuncional, portanto, não se destina ao controle abstrato de legalidade de normas já editadas, à revisão judicial de escolhas legislativas, à equiparação remuneratória de servidores, à reestruturação de carreiras ou à transformação de cargos públicos. Seu pressuposto específico reside na existência de omissão normativa imputável ao órgão competente, acompanhada de nexo causal direto entre a ausência de regulamentação e a impossibilidade concreta de exercício de direito constitucional de eficácia limitada.

No caso, embora o impetrante invoque o parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal e a nova redação do art. 61, § 2º, da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
, a pretensão deduzida não revela lacuna normativa municipal propriamente dita, mas inconformismo com a forma pela qual o Município de Pedra Preta estruturou, em lei vigente, as carreiras dos profissionais da educação básica.

Com efeito, a própria manifestação do Município evidencia a existência de disciplina legislativa municipal específica sobre a matéria. A Lei Municipal nº 856/2015 reestrutura o Estatuto e o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Profissionais da Educação Básica, enquanto a Lei Complementar Municipal nº 016/2014 estabelece requisitos de investidura e atribuições dos cargos de auxiliar de monitoria, monitor e professor. Há, portanto, regime jurídico posto, com definição normativa de cargos, atribuições, escolaridade, carreira e remuneração.

A controvérsia real
não
se situa na ausência de norma regulamentadora. O que se pretende, em essência, é que o Poder Judiciário determine ao Chefe do Poder Executivo Municipal a elaboração de projeto de lei com conteúdo específico, voltado à alteração da nomenclatura de cargo, ao reconhecimento de natureza docente, ao reenquadramento de servidores e à aplicação do regime jurídico do magistério a ocupantes de cargo diverso. Essa providência ultrapassa os limites estruturais do mandado de injunção.

Com efeito, a regulamentação insuficiente, para os fins do art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 13.300/2016, não se confunde com disciplina normativa reputada injusta, defasada, inconveniente ou incompatível com a interpretação defendida pela entidade sindical. A insuficiência relevante para a ordem injuncional é aquela que, por sua incompletude normativa, impede o exercício de direito constitucional. No caso concreto, não é essa a hipótese. Os servidores representados pelo impetrante possuem regime jurídico definido; o que se busca é a modificação desse regime, com efeitos funcionais e remuneratórios concretos.

A conclusão acima encontra sólido respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que tem reiteradamente afirmado que o mandado de injunção não constitui instrumento destinado à revisão do conteúdo da legislação vigente, mas mecanismo vocacionado exclusivamente à superação de omissões normativas que inviabilizem o exercício de direitos constitucionalmente assegurados.

No julgamento do Agravo Regimental no Mandado de Injunção n.º 6.464/DF, realizado em 07/10/2015, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, o Plenário da Suprema Corte assentou que o mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatação de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionais.

Na oportunidade, consignou-se que, havendo norma incidente sobre a situação jurídica discutida, inexiste omissão a ser sanada, circunstância que afasta o próprio interesse processual para a impetração. A Corte afirmou, ainda, que “
a mera insatisfação ou injustiça com o conteúdo normativo não autoriza o manuseio do instrumento, havendo de ser resolvida a discrepância entre os interesses da categoria e a realidade jurídica abstrata no plano estritamente legislativo
”, concluindo que a existência de disciplina normativa aplicável torna incabível o mandado de injunção.

No mesmo sentido, ao apreciar o Mandado de Injunção n.º 7.456/DF, na data de 25/03/2024, o Ministro Edson Fachin reafirmou que o cabimento da ação injuncional pressupõe a demonstração simultânea de dois requisitos indispensáveis: a existência de omissão legislativa relativa a direito ou liberdade constitucionalmente assegurados e a efetiva inviabilidade do exercício desse direito em razão da ausência de regulamentação.

Assentou-se, naquela ocasião, que o remédio constitucional não se presta à contestação da disciplina legal existente nem à veiculação de inconformismo com o conteúdo da regulamentação editada pelo legislador. Destacou-se, ainda, que a alegada insuficiência ou inadequação da legislação vigente não configura omissão normativa apta a justificar a tutela injuncional.

A
ratio decidendi
desses precedentes aplica-se integralmente à hipótese dos autos. Aqui, o impetrante não aponta a inexistência de legislação municipal disciplinadora da carreira dos profissionais da educação básica do Município de Pedra Preta. Ao contrário, reconhece a existência das Leis Municipais n.º 856/2015 e da Lei Complementar Municipal n.º 016/2014, sustentando apenas que o regime jurídico nelas previsto deveria ser alterado para adequação à redação do art. 61, § 2º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, introduzida pela Lei Federal n.º 15.326/2026.

Todavia, a existência de disciplina legislativa específica afasta a configuração da omissão normativa exigida pelo art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal. O que se verifica, em realidade, é a pretensão de modificar o conteúdo da legislação municipal vigente, mediante determinação judicial para que o Poder Executivo encaminhe projeto de lei destinado à alteração da estrutura de cargos, ao reenquadramento funcional de servidores e à sua inclusão na carreira do magistério.

Essa pretensão extrapola os limites objetivos do mandado de injunção. Eventual divergência acerca da compatibilidade material da legislação municipal com a legislação federal superveniente não traduz ausência de regulamentação, mas controvérsia acerca do conteúdo da disciplina jurídica existente. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a existência de norma regulamentadora afasta o cabimento da ação injuncional, ainda que a parte interessada considere insuficiente, inadequada ou injusta a solução legislativa adotada.

Assim, não cabe ao Poder Judiciário, em sede de mandado de injunção, substituir-se ao legislador municipal para determinar a edição de lei com conteúdo previamente definido, tampouco impor reestruturação de carreira, alteração de nomenclatura de cargos ou reenquadramento funcional de servidores públicos, providências que extrapolam os limites da jurisdição injuncional e ingressam em esfera reservada à autonomia legislativa e administrativa do ente federativo.

Nesse sentido, aliás, já se manifestou essa Turma Julgadora:

MANDADO DE INJUNÇÃO – PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS – PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO, MT – INVIABILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – AFETAÇÃO DE RECURSOS – DECISÕES TÉCNICAS E POLÍTICAS QUE COMPETEM AOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO LOCAL – ORDEM DENEGADA.

1. O mandado de injunção é medida excepcional disponível para sanear carência legislativa que inviabilize o exercício de direitos e liberdades constitucionais, ou que impeça a concretização de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

2. Na hipótese, encontra-se vigente Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público Municipal de Porto Esperidião e, a despeito da alegação de desconformidade com a Lei Federal n.° 11.738/2008, a parte impetrante não comprovou a assimetria remuneratória com o piso salarial profissional nacional.

3. O Poder Judiciário, nas ações mandamentais, deve atuar com parcimônia quando a medida injuntiva demandar a alocação específica de recursos.

4. Ordem denegada.

(TJMT – Mandado de Injunção nº 1016822-64.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024).

Também não se mostra possível, nesta ação, reconhecer de forma ampla e abstrata que todos os ocupantes dos cargos de Técnico Administrativo Educacional – área Desenvolvimento Infantil, monitor ou auxiliar de monitoria, devem integrar a carreira do magistério. O próprio art. 61, § 2º, da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
, conforme invocado pela parte impetrante, exige requisitos cumulativos: exercício de função docente, atuação direta com crianças educandas, formação no magistério ou curso superior e aprovação em concurso público. A aferição desses requisitos, quando cabível, demanda exame individual da investidura, do edital do certame, das atribuições legais do cargo e das funções efetivamente exercidas, providência incompatível com a finalidade do mandado de injunção como instrumento de superação de omissão normativa.

Além disso, a pretensão de reenquadramento generalizado encontra limite constitucional relevante no art. 37, inciso II, da Constituição Federal. A Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal dispõe ser inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao respectivo provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. A determinação judicial para transformação de cargos de apoio educacional em cargos de magistério, com repercussões funcionais, remuneratórias e previdenciárias, poderia conduzir a transposição funcional vedada, especialmente diante da ausência de identidade normativa plena entre os cargos descritos nos autos.

O Município demonstrou que os cargos de auxiliar de monitoria e monitor possuem requisitos de investidura e atribuições distintas daquelas previstas para o cargo de professor. Enquanto os primeiros se vinculam, segundo a legislação municipal, a atividades de apoio, acompanhamento, higiene, segurança, alimentação e auxílio às atividades pedagógicas e recreativas, o cargo de professor envolve regência efetiva, elaboração de planos, participação no projeto pedagógico, avaliação do rendimento escolar, recuperação de alunos, pesquisa educacional, formação continuada e cumprimento de hora-atividade. Essa distinção normativa impede o reconhecimento, em sede injuncional, de identidade funcional suficiente para a providência pretendida.

Ainda que algumas atribuições dos monitores possuam dimensão educativa, especialmente no contexto da educação infantil, isso não autoriza concluir, de modo automático, pela existência de omissão inconstitucional. A eventual discussão sobre desvio de função, equiparação, enquadramento individual, reconhecimento de atribuições docentes ou extensão de vantagens deve ocorrer pelas vias processuais próprias, com contraditório probatório adequado e observância das limitações constitucionais relativas ao concurso público, à separação dos poderes, à iniciativa legislativa, ao regime jurídico dos servidores e ao impacto financeiro-orçamentário.

Também não procede a invocação de precedentes injuncionais relativos a hipóteses de ausência completa de regulamentação de direito constitucional, como aposentadoria especial ou percentual mínimo de cargos em comissão reservados a servidores efetivos. Nesses casos, a omissão normativa impedia o exercício direto de prerrogativa constitucional. Aqui, ao contrário, existe legislação municipal que disciplina a carreira da educação básica, e a pretensão busca alterar seu conteúdo para produzir reenquadramento funcional e efeitos remuneratórios. Há, portanto, distinção material suficiente, nos termos do art. 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil.

Nesse norte, o mandado de injunção não se presta a substituir o legislador, nem a permitir que o Poder Judiciário imponha ao Executivo o envio de projeto de lei com conteúdo determinado, salvo quando indispensável para superar omissão normativa inconstitucional que inviabilize o exercício de direito fundamental. A atuação judicial, mesmo em sede injuncional, deve respeitar a separação dos poderes e não deve converter a garantia constitucional em instrumento de formulação judicial de política de pessoal.

Ante o exposto, ausente omissão normativa apta a justificar a intervenção injuncional,
denego
a ordem.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026